Tribunal: TJMMG
Processo: 1000059-20.2018.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo PJe n. 1000059-20.2018.9.13.0001 Relator: Juiz Jadir Silva Julgamento: 18/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM INTUITO ACLARATÓRIO - EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Alessandry Figueiredo e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. Participou do julgamento o juiz Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Alessandry Figueiredo (ID 165465) contra decisão proferida por esta Segunda Câmara que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais para reformar a respeitável sentença de Primeira Instância, mantendo íntegro ato administrativo de demissão (acórdão de ID 164844). Em suas razões recursais, o embargante suscitou a existência de omissão por violação dos arts. 2° e 50 da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal), porquanto, ao se utilizar da chamada fundamentação “per relationem”, o excelentíssimo Comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais não se fez referência concreta às peças que pretendia acampar em sua decisão, transcrevendoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 delas partes que julgava interessantes para legitimar o raciocínio lógico que embasaria a sua conclusão. Sustentou que o Exmo. Senhor Governador se limitou a acolher o parecer emitido pela Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais sem sequer transcrevê-lo, deixando de enfrentar os argumentos apresentados pela defesa ou de apresentar fundamento próprio, o que caracteriza a nulidade absoluta da decisão do chefe do Executivo por falta de fundamentação. Citou precedentes: STJ, HC 426.170/RS, Quinta Turma, DJe 16/2/2018; AgRg no HC n. 416.956/SC, Sexta Turma, DJe 15/12/2017; HC 189.229/SP, Quinta Turma, DJe 17/12/2012; HC 201.200, Sexta Turma, DJe 1º/10/2019. Nesse ponto, requereu que sejam acolhidos os embargos declaratórios para que se sane a omissão apontada e se indiquem quais foram os fundamentos adotados pelo ilustre Governador do Estado de Minas Gerais que convalidam a aplicação da técnica da motivação “per relationem” e, caso inexistentes os elementos necessários para a validade da decisão demissionária, que sejam acolhidos os embargos declaratórios com efeitos infringentes e restabelecida a respeitável sentença. Suscitou, também, a ocorrência de contradição relativa à interpretação do art. 74, “caput”, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, permitindo a violação do princípio da ampla defesa, isso porque, segundo o embargante a Administração Pública deixou de notificálo sobre a decisão do Comandante Operacional de fls. 106v/107v, o que lhe retirou a possibilidade de interpor recurso administrativo, nos termos do art. 59 do CEDM, e contra-argumentar os fundamentos da referida decisão. Disse que inclusive havia a possibilidade de que a decisão de fls. 100v/105 do Comandante do 1° Batalhão de Corpo de Bombeiros fosse adotada na instância superior. Invocou a aplicação do art. 401 do MATEPPAD. Nesse tópico, requereu que sejam acolhidos os embargos com efeitos infringentes, uma vez que há contradição na respeitável sentença porque consideraTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 que o art. 74 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, prevê expressamente que a decisão da autoridade convocante deverá ser fundamentada, não havendo que se falar em caráter opinativo da decisão. E, se esse não for o entendimento da colenda Segunda Câmara, requereu a manifestação expressa sobre a infringência do art. 5°, LV, da Constituição Federal. Por fim, suscitou a existência de omissão sobre o argumento de que o embargante não foi enquadrado em nenhuma das condutas transgressionais previstas no art. 13 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, para determinar a sua demissão, o que considera uma nulidade absoluta. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar as omissões apontadas. Intimado, o Estado de Minas Gerais contra-arrazoou o recurso (ID 166001), aduzindo que, com a devida vênia, a decisão embargada declinou todos os fundamentos jurídicos pelos quais rejeitou a pretensão do embargante, não havendo, no ato processual, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou hipótese de correção de erro material que autorize a interposição dos embargos de declaração. Sustentou que o embargante pretende a reapreciação de teses sustentadas na exordial e já rechaçadas na sentença e no acórdão, o que entende não ser compatível com a via dos embargos de declaração. Requereu a rejeição dos embargos de declaração. É o relatório. VOTOS JUIZ JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, porque estão presentes os requisitos de sua admissibilidade. Compulsando-se os autos, verifica-se que não assiste razão ao embargante, porque, ao contrário do afirmado por ele, as matérias invocadas como omissas e contraditórias no julgamento da apelação por esta colenda Câmara foram apreciadas e julgadas, tudo emTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 conformidade com a abalizada doutrina e jurisprudência relativa à matéria. Confirme-se o acima exposto pelos próprios fundamentos do acórdão. 1) Sobre a utilização de fundamentação da decisão administrativa, assim consignei: Em análise dos autos, entendo que merece provimento o recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, porquanto a fundamentação das decisões das autoridades administrativas é facilmente percebida na leitura dos documentos juntados. Importante salientar que o motivo da instauração do Inquérito Policial Militar que deu origem à ação penal foi a mesma Sindicância Administrativo- Disciplinar que levou à instauração do Processo Administrativo-Disciplinar demissionário. No âmbito criminal, o apelado foi condenado pela prática do delito contido no art. 320 (Violação do dever funcional com o fim de lucro) do Código Penal Militar à pena de 2 (dois) anos de reclusão (ID n. 159568), sentença lavrada em 6 de novembro de 2017, ou seja, mais de 3 (três) anos depois de o militar ter sido demitido (agosto de 2014). A conclusão do processo criminal se mostrou simétrica à decisão do excelentíssimo Comandante- Geral do Corpo de Bombeiros Militar que apresentou análise das provas para a subsunção do fato ao tipo de transgressão, justificando a demissão do apelado. Extraio: 1.10.7 a defesa alegou também que nenhuma das testemunhas ouvidas no processo ao menos insinua que o acusado teria exigido e/ou recebido qualquer quantia em dinheiro. Realmente, não há nos autos relatos de que o acusado tenha coagido ou exigido dinheiro para realização de serviços afetos a área de prevenção contra incêndio. Entretanto, a apuração não deixou dúvidas quanto ao fato de que o acusado, estando na função de Chefe do GPV da 3º Cia/1º BBM e se valendo da facilidade que a função lhe proporcionava, ofereceu serviço particular de consultoria/prévistoria afeto à aprovação de PSCIP, mediante o pagamento de determinados valores pecuniários, conduta esta não condizente com os princípios éticos e morais das Instituições Militares. HáTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de se salientar que o fato de não ter havido exigência ou recebimento de dinheiro por parte do acusado, já que o serviço não foi realizado, não desconstitui a natureza transgressora da ética e disciplina militar da conduta perpetrada; 1.10.8 se equivoca também a defesa ao afirmar que somente há relatos de que alguém, se fazendo passar pelo acusado, teria oferecido serviços de consultoria na área de prevenção a incêndio. Ora, basta analisar os autos, especialmente as provas testemunhais, para se constatar que tal alegação não passa de uma tese defensiva que não encontra qualquer sustentação. Aliás, ao contrário do que argumenta a defesa, os testemunhos dos militares integrantes da 3ª Cia/1º BBM, constantes, às fls. 146/148, 149/151 e 152/154, dão conta de que era comum o uso de e-mail particular para práticas de quartel, contudo cada um utilizava o seu, sendo que apenas o e-mail “terceriacia@yahoo.com.br” era de uso comum; que não se tinha conhecimento de desafetos ou pessoas que queriam prejudicar o acusado; que não era comum o uso do e-mail do acusado pelos membros do GPV e não foi visto o referido e-mail aberto na Seção sem que o militar estivesse presente, nem sendo usado por outra pessoa; que não havia motivos para outro militar enviar e-mail através do acesso de outros colegas a fim de prejudica-lo, uma vez que não havia razões para tal época, nem mesmo atualmente. Tais depoimentos demonstram claramente o quão sem fundamento é esse argumento apresentado pela defesa; 1.10.9. não procede também a argumentação de que o acusado já havia sido punido com a transferência de função. Tal conduta não tinha qualquer cunho punitivo, tratava-se tão somente de uma medida administrativa plenamente razoável face às circunstâncias envolvidas e, sobretudo, necessária à apuração dos fatos e previstas no Art. 25 da Lei n. 14.310/02 - CEDM, bem como no Art. 175 da Lei n. 5301/69 - EMEMG; 1.10.10 quanto à alegação de que as acusações contra o acusado não são verídicas e que não foram comprovadas nos autos, constata-se que não é bem essa a realidade. Não restam dúvidas quanto à prática da indigitada conduta pelo acusado, qual seja, o oferecimento de serviços relacionados à área de prevenção contra incêndio (consultoria/pré-vistoria) a empresas. Os documentos acostados às fls. 55/59 e 109/111, bem como os depoimentos das testemunhas, constantes às fls. 36v/38v, 42/43v, 45/46, 167/170, 171/174 e 180/183 comprovam tal entendimento. A conduta praticada, além de ser contrária às disposições do Art. 8º da Lei 14.310/02, que proíbe ao militar da ativa ser proprietário ou consultor de empresa de projeto, comercialização Quanto à decisão do excelentíssimo senhor Governador de Minas Gerais, percebe-se que se utilizou da técnica da motivação “per relationem” à Nota Jurídica n. 718 da Advocacia-Geral do Estado/SECCRI[1] (ID 159614).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Observa-se que a autoridade administrativa justificou a solução adotada no âmbito do PAD em provas testemunhais e documentais, com a análise pontual das acusações expressas na portaria inaugural. 2) Sobre a interpretação do art. 74, “caput”, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, destaco o seguinte fundamento: No tocante à existência de vícios procedimentais, considero que não houve o cerceamento da defesa do apelado quando não lhe foi oportunizado o direito ao recurso disciplinar sobre a manifestação do Comandante Operacional do Corpo de Bombeiros Militar de instauração de PAD nos autos da sindicância (ID 159625, p. 2-4). Como é de conhecimento do apelado, os atos processuais, no processo administrativo-disciplinar, seguem o rito estabelecido na Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que, em seu art. 74, caput, inciso VI e § 1º, estabelecem: Art. 74 - Encerrados os trabalhos, o presidente remeterá os autos do processo ao CEDMU, que emitirá o seu parecer, no prazo de dez dias úteis, e encaminhará os autos do processo à autoridade convocante, que proferirá, nos limites de sua competência e no prazo de dez dias úteis, decisão fundamentada, que será publicada em boletim, concordando ou não com os pareceres da CPAD e do CEDMU: [omissis] VI - opinando pela demissão. § 1° - Os autos que concluírem pela demissão ou reforma disciplinar compulsória de militar da ativa serão encaminhados ao Comandante-Geral para decisão. À vista das disposições acima, conclui-se que o Comandante Operacional se manifestou nos autos do processo administrativo somente em caráter opinativo, primeiramente, por deixar de aplicar a sanção nos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria de n. 23/2010-1º BBM (ID n. 159625, página 2 a 4) e sugerindo a abertura de Processo Administrativo-Disciplinar em desfavor do sindicado, nos termos do art. 399 do MATEPPAD[2], que assim previa:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Art. 399 - A autoridade, discordando do parecer do CEDMU sobre o mérito, forma ou quanto à abertura ou não de outro procedimento, deverá motivar sua decisão por ato devidamente fundamentado e encaminhará os autos ao comando hierárquico imediatamente superior para decisão, atendido ao previsto no art. 84 do CEDM. Parágrafo único - Recomenda-se que a autoridade competente somente discorde do parecer do CEDMU sobre a abertura de outro procedimento ou sobre a realização de novas diligências nos casos em que restar amplamente demonstrada a prática de transgressão disciplinar ou a inocência do militar. E, no segundo momento, já no Processo Administrativo-Disciplinar, enviou à autoridade detentora do poder de decisão naqueles autos, qual seja, o Comandante-Geral (art. 45, inciso I, e art. 74, § 1º, da Lei n. 14.310/2002), cujo ato enseja recurso administrativo ao Governador do Estado de Minas Gerais, para se discutir o mérito da punição administrativa (ID n. 159606, página 18). Assim, observa-se que a conclusão sugestiva de demissão por parte do Comandante não é passível de recurso, por não possuir caráter decisório, cumprindo o determinado pelo caput e pelo § 1º do art. 74 da Lei n. 14.310/2002. 3) No tocante à ausência de enquadramento do militar em uma das previsões do art. 13 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, na portaria inaugural e sua inépcia para dar início ao procedimento administrativo, destaquei: Quanto ao fato de o art. 9º da Lei 14.310/2002 constar na portaria inaugural, é importante ressaltar que os princípios éticos militares são ali elencados - não em rol taxativo, mas sim exemplificativo - e norteiam a abertura de quaisquer procedimentos disciplinares possíveis no âmbito das Corporações Militares do Estado de Minas Gerais. Já na notificação de fl. 116 do PAD, em que o apelado foi instado a comparecer à Sala de Reuniões do 1º BBM, em Belo Horizonte, para assistir a reunião de instalação do Procedimento Administrativo-Disciplinar de Portaria n.º 05/12 - COB, faz menção expressa de que responderia aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 acusação de estar incurso nos incisos II e III do artigo 13 do CEDM (ID n. 159593). De mais a mais, o apelado se defendeu dos fatos descritos na portaria inaugural - que traz elementos bastante precisos sobre a subsunção do fato descrito à transgressão que lhe foi imputada (a prática, em tese, de ter-se utilizado do cargo e das dependências da fração, bem como da facilidade que lhe proporcionava a função que exercia, para oferecer seu serviço particular de vistoria, o que constitui as transgressões previstas nos inciso II e III do art. 13, da Lei 14.310, de 19 de junho de 2002) -, exercendo, assim, seu direito ao contraditório e à ampla defesa, inerentes ao devido processo legal. Não há que se falar em ilegalidades relativas à portaria inaugural, por falta da individualização do fato e de expressa imputação ao militar de uma transgressão disciplinar. Sobre a decisão pela utilização da chamada fundamentação “per relacionam”, saliente-se que o Excelentíssimo Governador do Estado de Minas Gerais adotou o parecer do assessor jurídico na integralidade como o fundamento de sua decisão de rejeição do recurso administrativo. Nesse sentido, destaco precedente com situação assemelhada ao presente caso, seguinte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL DO QUADRO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL - DEPEN. COMPETÊNCIA PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ART. 143, § 3º, DA LEI N. 8.112/1990. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NFRAÇÕES DISCIPLINARES PREVISTAS NOS ARTS. 117, II, E 132, IX, DA LEI N. 8.112/1990. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PRESUNÇÃO DETRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 INOCÊNCIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Mandado de segurança contra ato praticado pelo Sr. Ministro de Estado do Desenvolvimento Social, que demitiu o Impetrante do cargo de agente penitenciário federal do quadro de pessoal do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, pela prática de conduta legal vedada, qual seja, arts. 117, II, e 132, IX, da Lei n. 8.112/1990, em razão dos fatos apurados no Processo Administrativo Disciplinar n. 002/2010-CGSPF/DISPF/DEPEN/MJ. II. É pacífica a jurisprudência desta Corte segundo a qual o mandado de segurança não constitui a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o Impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa. III. Instauração do PAD determinada pelo Diretor-Geral do DEPEN, autoridade competente, nos termos do art. 143 da Lei n. 8.112/1990. IV. A apuração das condutas pode ser regularmente realizada por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, desde que a comissão seja composta de três servidores estáveis, sendo a presidência exercida por ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou que tenha nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. V. O Supremo Tribunal Federal chancelou a técnica da motivação per relationem, por entender revelar-se "legítima, e plenamente compatível com a exigência imposta pelo art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a utilização, por magistrados, da técnica da motivação 'per relationem', que se caracteriza pela remissão que o ato judicial expressamente faz a outras manifestações ou peças processuais existentes nos autos, mesmo as produzidas pelas partes, pelo Ministério Público ou por autoridades públicas, cujo teor indique os fundamentos de fato e/ou de direito que justifiquem a decisão emanada do Poder Judiciário. Precedentes" (Pleno, MS 25.936 ED/DF, Relator Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 13.06.2007, DJe 18.09.2009).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 VI. A aplicação da demissão ao Impetrante atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto a medida é adequada e necessária, diante da gravidade da conduta praticada pelo Impetrante. VII. Compreendida a conduta do Impetrante na disposição do art. 132, IX, da Lei n. 8.112/1990 - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo -, não existe, para o administrador, discricionariedade quanto à aplicação de pena diversa da demissão. VIII. Ordem denegada. - grifei. (MS 17054/DF, relator Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgamento realizado em 11/12/2019, publicado no DJe em 13/12/2019) Desse modo, o acórdão não foi omisso ou contraditório. A bem da verdade, o embargante busca a reanálise de sua tese, o que não tem cabimento nos embargos de declaração. Assim, não vislumbro matéria a ser objeto de embargos de declaração, razão pela qual os rejeito. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 18 de junho de 2020. Juiz Jadir Silva Relato